Tribunal: TJDFT
Processo: 0719421-44.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. CULPA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DE PERCENTUAL DAS PARCELAS PAGAS. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Após a rescisão contratual, o valor a ser restituído ao consumidor deve ser calculado com base nas parcelas cujos pagamentos foram efetivamente comprovados nos autos.

2. Por não constituírem benfeitorias necessárias, não há abusividade na cláusula que estabelece que os muros e cercas construídos pelos compradores não serão objeto de indenização.

3. O mero aborrecimento causado por tratamento descortês após a rescisão contratual por inadimplemento do próprio consumidor, é incapaz de violar seus direitos da personalidade e ensejar a condenação da vendedora por danos morais.

4. A fixação de honorários advocatícios por equidade (CPC art. 85, § 8o) é subsidiária e possível quando o proveito econômico for inestimável/irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. Havendo compatibilidade do valor da causa, aplicam-se os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o do CPC (10 a 20% sobre o valor da condenação).

5. Recurso conhecido e não provido.